Tribunal: CARF
Processo: 18239.008295/2008-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.008295/2008-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.820 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
ORLANDO FERREIRA PINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange somente
os rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser
comprovada, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
01- Trata-se de recurso voluntário de fls. 37/40 do contribuinte, contra a decisão
da DRJ de fls. 31/34 que julgou improcedente a impugnação do contribuinte em face da
notificação de lançamento de fls.05/08 do Imposto de Renda da Pessoa Física — IRPF, referente
ao exercício 2006, ano calendário 2005, que após a revisão da Declaração foram apurados os
seguintes infrações:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.008295/2008-08
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.820 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.008295/2008-08

2- A impugnação do contribuinte foi julgada improcedente pela decisão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange somente os
rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser comprovada,
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.

03 - Houve a interposição de recurso voluntário às fls. 37/40, com documentos de
fls. 41/58 requerendo no mérito a reforma da decisão.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
05 – O contribuinte alega o direito à isenção do IRPF por ser portador de moléstia
grave, no caso cardiopatia grave, mantendo como fundamento os mesmos documentos utilizados
dos autos do PAF 13707.001160/2006-64 julgado nessa mesma sessão.
06 – Utilizo dos mesmos fundamentos da decisão do PAF 13707.001160/2006-64,
pois, no caso concreto, analisando os laudos trazidos pelo contribuinte, principalmente o de fls.
43 do recurso, no qual recebo para contradizer os termos da decisão recorrida, do Instituto
Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro, apesar de constatar diversas CID relacionadas a
patologia cardíaca do contribuinte, infelizmente não indica se trata de cardiopatia grave, pois, de
acordo com a legislação, ela indica um termo que até mesmo os especialistas entendem que é
genérico demais, conforme bem relatado pela decisão de piso.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.820 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.008295/2008-08

07 -Contudo, esse critério foi adotado pelo legislador e não pelos julgadores, que
estão adstritos ao comando legal que no caso, na interpretação das regras de isenção, a
interpretação deve ser de forma restrita de acordo com art. 111, I do CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
II - outorga de isenção;

08 – Portanto, por mais que haja no laudo uma variação de doenças indicando
diversas CID, por mais que a patologia seja grave, o julgador não contem conhecimento técnico
da medicina e elementos para identificar que tal caso pode ser considerado por analogia (que no
caso não é possível sua aplicação) ser classificado como cardiopatia grave, tal como indicado
pelo legislador.
09 – Por isso, cabe tal ônus ao contribuinte de obter com o profissional médico
que lhe atende e conforme o diagnóstico em classificar tal patologia naquelas que constam na
legislação de regência como passível de obter a isenção.
10 – Nesse contexto, tanto o laudo de fls. 43 do Instituto Estadual de Cardiologia
Aloysio de Castro,(esse apesar de oficial não consta a cardiopatia grave) quanto o de fls. 20 do
INSS (que apenas consta uma CID que não se refere a cardiopatia grave) sendo uma mera
declaração não podem ser considerados como prova conclusiva da patologia que consta em Lei
para o contribuinte usufruir da isenção em comento.
11 – Como dito anteriormente, tal ônus cabe ao contribuinte em trazer aos autos o
documento oficial que defina de forma clara e objetiva se a patologia se enquadra em cardiopatia
grave.
12 – No caso, a decisão de fls. 46/57 do TRF da 5a Região é aplicável apenas às
partes indicadas em seu bojo, sendo que, caso o contribuinte traga prova indicando que a sua
patologia na realidade é uma cardiopatia grave, tal como já tratado nos autos do PAF
13707.001160/2006-64, poderá usufruir do direito a isenção, contudo, no caso não há provas
concretas quanto a patologia do contribuinte se enquadrar em uma das hipóteses legais, e
portanto, entendo por negar provimento ao recurso.
Conclusão
13 - Diante do exposto, conheço do recurso para no mérito NEGAR-LHE
PROVIMENTO, na forma da fundamentação.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.820 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.008295/2008-08

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital